Tribunal: TJDFT
Processo: 0717844-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DIREITO REGISTRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ÓBITO C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. OBJETO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ASSENTAMENTO DE ÓBTO. ARGUIÇÃO DE DECLARAÇÃO INAUTÊNTICA REALIZADA POR TERCEIRO. ÓBICE AO EXERCÍCIO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. RETIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTO NO REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE (LEI No 6.015/73, ART. 109). REQUISITO. ACERVO PROBATÓRIO INEQUÍVOCO. VEROSSIMILHANÇA. PRESENÇA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTO INEXISTENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. PRESERVAÇÃO DA PERENIDADE E PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ASSENTAMENTOS REGISTRÁRIOS. RETIFICAÇÃO OU RESTAURAÇÃO DE ASSENTAMENTO. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DA TUTELA PROVISÓRIA. MEDIDA ANTECIPATÓRIA INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto possível a retificação dos assentamentos pertinentes ao registro civil em casos excepcionais e devidamente fundamentados, de conformidade com o preceituado no artigo 109 da Lei de Registros Públicos, a medida deve vir lastreada de elementos probatórios contundentes, a evidenciar que o assento, de fato, não retratara a verdade, donde deflui a necessidade de que seja precedida de dilação probatória exaustiva em obediência ao princípio da imutabilidade do registro.
2. Afigurando-se a alteração de registro civil medida excepcional, somente sendo cabível em situações particularizadas e em caráter de exceção como forma de serem prestigiadas a imutabilidade, a segurança e a presunção de legitimidade inerentes aos atos registrários, sua concessão em caráter de antecipação de tutela ressoa imprudente e desconforme com a higidez registral e com a segurança jurídica, pois implicará a retificação do assentamento reputado proveniente de fraude e essa medida deve ser realizada de forma definitiva, o que não se conforma com a sistemática inerente às tutelas provisórias.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.